Tribunal: TJSP
Processo: 1116741-10.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que rejeita embargos de declaração contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade aos réus apelantes - Ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica – Recurso desprovido – Decisão monocrática mantida.